Tribunal: TJMT
Processo: 1034850-54.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034850-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIA DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 181.361.501-25 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO COM DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenizatória, ajuizada por servidora pública sob a alegação de ter sido induzida em erro ao contratar, em tese, empréstimo via cartão de crédito consignado, pleiteando a nulidade contratual, devolução em dobro de valores pagos e indenizações por danos morais e existenciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve contratação por meio de cartão de crédito consignado travestido de empréstimo consignado convencional, com falha no dever de informação; (ii) se há elementos nos autos que justifiquem a nulidade do contrato firmado; (iii) se estão presentes os requisitos legais para a indenização por danos morais e materiais pleiteados pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. Não foi comprovada a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação. O contrato apresentado evidencia que se trata de empréstimo consignado com parcelas fixas e termo final definido, características incompatíveis com a modalidade de cartão de crédito consignado.

4. A análise documental demonstra a clareza da operação financeira contratada e a ausência de prova de induzimento em erro por parte da instituição bancária.

5. Não restou demonstrada a ocorrência de dano moral ou material, tampouco comprovada a cobrança indevida de valores que ensejasse repetição do indébito.

6. A ausência de elementos hábeis à comprovação de prática abusiva, aliada à regularidade da contratação e prestação do serviço, inviabiliza a pretensão indenizatória fundada em danos existenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A contratação de empréstimo consignado com parcelas fixas e termo final definido, quando devidamente formalizada e acompanhada de documentos que atestam sua natureza, afasta a alegação de vício de consentimento por suposta confusão com cartão de crédito consignado. 2. A ausência de prova de falha no dever de informação ou prática abusiva por parte da instituição financeira inviabiliza a declaração de nulidade do contrato e o reconhecimento de danos morais e existenciais.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III; 14; 42, p.u.; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1003886-61.2024.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.02.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1005150-24.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 29.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de
a
pelação

interposta por
LUZIA DE ALMEIDA SAMPAIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com indenizatória e pedido de tutela provisória de urgência antecipada inaudita altera parte ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A autora, ora apelante, alegou em sua petição inicial que é servidora pública e foi induzida a erro pelo banco réu ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado convencional, quando, na verdade, tratava-se de empréstimo pessoal mediante saque em cartão de crédito com consignação do mínimo em folha de pagamento

Afirmou que há anos vem sofrendo descontos em sua folha de pagamento referentes ao empréstimo contratado, sem conseguir quitar o débito em razão dos juros elevados característicos do contrato efetivamente celebrado. Requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além de indenização por danos morais e por danos existenciais.

Em suas razões recursais, alega que a sentença não enfrentou adequadamente os documentos juntados (holerites, contrato, decisões administrativas do PROCON e laudo contábil) e a jurisprudência consolidada do STJ acerca da abusividade dos contratos de cartão consignado travestidos de empréstimo consignado. Sustentou que o banco não comprovou ter fornecido informações claras sobre a real natureza do contrato, violando o princípio da transparência e o dever de informação previstos no CDC.

O Banco Santander (Brasil) S.A. apresentou contrarrazões (id. 315562883), defendendo a manutenção integral da sentença de primeiro grau, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora. Em sua manifestação, o banco sustenta a validade do contrato celebrado entre as partes, afirmando tratar-se de negócio jurídico plenamente válido e eficaz. Refuta a alegação de inexistência de débito, argumentando que a apelante não comprovou os fatos por ela alegados, limitando-se a apresentar informações contraditórias e desprovidas de provas aptas a justificar eventual condenação por danos morais.

De acordo com os autos originários, o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 317818365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de
a
pelação

interposta por
LUZIA DE ALMEIDA SAMPAIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com indenizatória e pedido de tutela provisória de urgência antecipada i
naudita altera parte
ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direitos apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia central da lide reside na alegação da parte autora de que foi induzida a erro pelo banco réu, por acreditar estar contratando um empréstimo consignado convencional, quando, na verdade, celebrou contrato de empréstimo mediante saque no cartão de crédito com consignação do valor mínimo em folha de pagamento.

A principal questão a ser enfrentada, portanto, é se a contratação ocorreu de forma clara e transparente, com pleno conhecimento da consumidora acerca das condições pactuadas, notadamente no que concerne à modalidade contratual e às taxas de juros aplicáveis.

Da análise dos autos, verifica-se que o banco não juntou aos autos o contrato firmado entre as partes, ônus que lhe competia, conforme determinação judicial. Tal omissão impede a verificação das condições efetivamente pactuadas, presumindo-se verdadeiras as alegações da parte autora.

Por sua vez, em consulta ao histórico de empréstimo consignado da apelante, juntado aos autos no id. 315562396, constatam que a operação bancária efetuada entre as partes foi de empréstimo bancário e não cartão de crédito consignado:

Também comprovado no histórico de crédito do seu benefício, no qual demonstra que os referidos contratos estão sendo descontados, sem que sejam contrato de cartão de crédito:

Conforme se extrai do referido documento, não há contrato de cartão de crédito firmado com o recorrido sendo descontado em seu benefício previdenciário:

Conforme documentado nos autos, o contrato celebrado entre as partes foi de empréstimo consignado convencional, não havendo elementos que comprovem a alegação da autora de que teria sido induzida a erro para contratar modalidade diversa de crédito. O instrumento contratual apresentado pelo banco réu demonstra claramente a natureza da operação, com especificação das condições, taxas de juros e forma de pagamento, não havendo qualquer indício de que tenha ocorrido falha no dever de informação.

A parte autora alega que acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional, quando na verdade teria contratado empréstimo pessoal mediante saque em cartão de crédito. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos. Pelo contrário, os documentos apresentados pelo banco réu comprovam que a operação realizada foi efetivamente de empréstimo consignado convencional, exatamente como desejado pela autora.

Os descontos realizados em folha de pagamento da autora correspondem às parcelas do empréstimo consignado contratado, com valores fixos e prazo determinado para quitação, características típicas dessa modalidade de crédito
Inclusive consta o valor total do empréstimo e o valor das fixas das parcelas, o que descaracteriza a operação de cartão de crédito no qual as parcelas não fixas e não há termo final para o pagamento do mínimo da fatura.

Assim sendo, não corrobora existência e validade da relação jurídica alegada – cartão de crédito consignado. A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5. O banco apresentou documentação comprobatória da regularidade da contratação, incluindo contrato assinado digitalmente por biometria facial, com geolocalização e confirmação dos dados pessoais, afastando a alegação de desconhecimento da operação. 6. A jurisprudência do STJ e do TJ-MT reconhece a validade da contratação eletrônica por biometria facial, não se presumindo fraude ou erro caso não haja prova concreta de irregularidade. 7. Não há comprovação de que a instituição financeira tenha agido de forma ilícita ou que tenha induzido a parte autora em erro, afastando-se a alegação de violação ao dever de informação. 8. A simples alegação de desconhecimento do contrato não basta para invalidar a contratação, sobretudo quando demonstrada a efetiva utilização do crédito disponibilizado. 9. Não configurado ato ilícito ou abuso por parte do banco, inexiste fundamento para a condenação por danos morais. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), realizada por meio de assinatura digital com biometria facial e geolocalização, é válida e eficaz, desde que não haja prova de fraude ou vício de consentimento. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira exige comprovação de defeito na prestação do serviço ou falha na informação, o que não se presume. 3. A mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a validade do negócio jurídico quando demonstrada a regularidade da adesão e a efetiva utilização do crédito. 4. A inexistência de conduta ilícita ou falha no dever de informação afasta o dever de indenizar por danos morais. (N.U 1003886-61.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

Outrossim, não há, nos autos, prova concreta e efetiva de que a autora tenha sido induzida em erro relevante ou que desconhecesse a natureza do contrato que celebrou. A mera alegação de desconhecimento, desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de infirmar a validade do negócio jurídico, não é suficiente para anular o contrato, sobretudo diante da existência de prova documental segura e da ausência de demonstração de dolo ou coação por parte da instituição financeira.

O princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais, impõe aos contratantes deveres anexos de lealdade, transparência e cooperação. No caso em análise, não há elementos que indiquem violação a esse princípio por parte da instituição financeira, que demonstrou ter prestado as informações necessárias sobre o contrato celebrado.

A alegação de que a instituição financeira teria praticado conduta abusiva, induzindo a autora a erro, não encontra respaldo nas provas produzidas. A mera referência a decisões administrativas do PROCON/MG, aplicando multa à instituição financeira por práticas supostamente semelhantes, não é suficiente para comprovar que tal prática tenha ocorrido no caso concreto.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer ato ilícito por parte do banco réu que pudesse ensejar reparação. A jurisprudência é pacífica no sentido de que meros aborrecimentos, dissabores e contrariedades da vida cotidiana não ensejam reparação por danos morais. No caso, não há comprovação de que o banco réu tenha agido com desrespeito à dignidade da parte autora ou que tenha praticado atos abusivos ou vexatórios que pudessem caracterizar lesão aos seus direitos da personalidade.

No que tange ao pedido de restituição em dobro dos valores pagos, verifica-se que a parte autora não comprovou a existência de pagamentos indevidos ou abusividade nas cobranças realizadas pelo banco réu. O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." No entanto, para a aplicação do referido dispositivo legal, é imprescindível a comprovação de que os valores cobrados são efetivamente indevidos, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu satisfatoriamente.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos existenciais (desvio produtivo do consumidor), também não restou demonstrada sua ocorrência. A teoria do desvio produtivo do consumidor reconhece como dano indenizável o desperdício de tempo e desvio das competências do consumidor para a solução de problemas criados pelo fornecedor. No entanto, para a sua configuração, é necessária a comprovação de que o consumidor foi obrigado a desperdiçar seu tempo e desviar suas competências para buscar a solução de problema criado pelo fornecedor, o que não ficou demonstrado no caso em análise.

Em síntese, a análise detida dos autos revela que não há elementos que comprovem as alegações da autora de que teria sido induzida a erro pelo banco réu. Pelo contrário, as provas produzidas demonstram que a contratação foi de empréstimo consignado convencional, exatamente como desejado pela autora, não havendo, portanto, qualquer vício de consentimento ou falha no dever de informação que possa ensejar a nulidade do contrato ou a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais ou materiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro a condenação dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa,

ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025